Tribunal: STF
Processo: AI 736980
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE IPI. CONSTRUÇÃO CIVIL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.779/99. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Em relação ao crédito de IPI empregados na construção civil, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 460.785/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, do RE 562.980/SC, Rel. para o acórdão Min. Marco Aurélio, e do RE 475.551/PR, Rel. para o acórdão Min. Menezes Direito, concluiu que 'antes da vigência da Lei 9.779/99, não era possível o contribuinte se creditar ou se compensar do IPI quando incidente o tributo sobre os insumos ou matérias-primas utilizados na industrialização de produtos isentos ou tributados com alíquota zero'. Precedentes. 




II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.